Tribunal: TJBA
Processo: 8006202-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006202-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAMES GENÉTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a cobertura de exames genéticos para paciente portadora de lúpus eritematoso sistêmico, glomerulonefrite lúpica e anemia ferropriva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada ausência de análise da incidência do art. 10, §4º, da Lei 9.656/98, do princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC), do ônus da prova (art. 373 do CPC) e da Lei 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante, tendo o acórdão examinado de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelas partes, com reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura baseada em aspectos formais das Diretrizes de Utilização (DUTs) da ANS.

4 - O acórdão fundamentou-se em entendimento jurisprudencial consolidado, incluindo recente precedente do STJ (REsp 2057897/SP), que reconhece a Diretriz de Utilização (DUT) apenas como elemento organizador da prestação de serviços no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais prescritas pelo médico para tratamento de doença coberta pelo plano.
Destaca, ainda, “que a gravidade da doença e o risco de agravamento são suficientes para caracterizar a situação de urgência/emergência prevista no art. 35-C da Lei 9.656/98”.

5 - A pretensão do embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, revela mero inconformismo com a solução adotada pelo órgão colegiado, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2057897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24/04/2024, DJe 08/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 8006202-96.2024.8.05.0001, em que figura como embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como embargada MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça